Tribunal: STF
Processo: ARE 1391188
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 114, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA QUE GEROU PENSÃO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. 1. Conforme iterativa jurisprudência da 2ª Seção deste Tribunal Regional, a inexistência de prazo decadencial - artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 - para o exercício do controle da legalidade do benefício é restrita o Tribunal de Contas da União, por ser dele a prerrogativa do controle externo da legalidade dos atos administrativos. 2. Os órgãos da Administração Pública, por sua vez, estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para anular seus atos administrativos, prazo este, que tem como termo inicial a data do início da vigência do artigo 54 acima citado (29 de janeiro de 1999).”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 128, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 73, III, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica ao controle externo a ser exercido pelo Tribunal de Contas da União – TCU.” (eDOC 136, p. 7)



    Aduz-se, que:



      “o prazo decadencial da citada lei sequer é aplicável aos procedimentos do TCU, já que a atividade dessa Corte, em sede de controle externo, possui natureza eminentemente legislativa e não meramente administrativa. E, em se tratando de competência constitucional, não pode esta sofrer qualquer restrição por meio de lei ordinária, salvo as admitidas na própria Constituição.” (eDOC 136, p. 8)



    Assevera-se, que “o ato inconstitucional, sabe-se, não se sujeita à decadência, pelo que novamente violado o art. 54 da Lei 9784/99 e o art. 5º, XXXVI, da CF. A segurança jurídica está no respeito à Constituição.” (eDOC 136, p. 11)



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, I, a e b, do CPC, à luz do tema 445 da repercussão geral, e, no restante, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 146)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 445 da sistemática da repercussão geral.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou:



    “(...)



    Conforme iterativa jurisprudência da 2ª Seção deste Tribunal Regional, a inexistência de prazo decadencial - artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 - para o exercício do controle da legalidade do benefício é restrita o Tribunal de Contas da União, por ser dele a prerrogativa do controle externo da legalidade dos atos administrativos. Os órgãos da Administração Pública, por sua vez, estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para anular seus atos administrativos, prazo este, que tem como termo inicial a data do início da vigência do artigo 54 acima citado (29 de janeiro de 1999). Transcrevo precedente unânime da 4ª Turma nesta linha de sustentação:



    (...)



    Na mesma linha do acórdão acima transcrito as seguintes decisões (proferidas em casos em tudo similares ao presente): Agravo de Instrumento nº 5006241-23.2018.4.04.0000/RS (Relatora Desembargador Federal Vânia Hack de Almeida e Agravo de Instrumento nº 5003354-66.2018.4.04.0000/RS (Relator Desembargador Federal Rogério Favreto). Com efeito, embora a Administração Pública, no exercício de seu poder-dever de autotutela, possa rever seus atos e suprimir vantagens anteriormente concedidas, mister haver um limite a tal faculdade, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, uma vez que vantagens pecuniárias percebidas desde longa data pela servidora acabam por se incorporar ao seu patrimônio jurídico. No caso, resta evidente o transcurso do prazo decadencial de cinco anos para o exercício da autotutela administrativa, tendo em vista inexistir qualquer indício de má-fé no caso concreto. Assim, obstado à parte ré revisar o entendimento aplicado quando já passados quase vinte anos da concessão do benefício.”



    Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 950.814-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 928.029-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    Ante o exposto, não conheço do recurso no que concerne ao tema 445 da repercussão geral, e, quanto ao mais, nego provimento, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente